Tribunal: TCU
Processo: 006.352/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor da Sra. Marilene Pereira da Silva, em razão do recebimento de parcelas de pensão militar após cessação de direitos remuneratórios, ocorrida após a habilitação de novo beneficiário, no período de 9/5/2017 a 2/6/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor da Sra. Marilene Pereira da Silva, em razão do recebimento de parcelas de pensão militar após cessação de direitos remuneratórios, ocorrida após a habilitação de novo beneficiário, no período de 9/5/2017 a 2/6/2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio da Sra. Marilene Pereira da Silva (falecida); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Marilene Pereira da Silva (falecida), condenando o seu espólio ou, caso venha a ser realizada a partilha, os sucessores da responsável, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Marilene da Silva Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/6/2017 6.913,22 2/7/2017 14.814,06 2/8/2017 9.876,04 2/9/2017 9.876,04 2/10/2017 9.876,04 2/11/2017 9.876,04 2/12/2017 14.814,06 2/1/2018 9.876,04 2/2/2018 10.481,36 2/3/2018 10.481,36 2/4/2018 10.481,36 2/5/2018 10.481,36 2/6/2018 10.481,36 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. no Estado do Rio de Janeiro, ao Comando da 1a Região Militar, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, que nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.